Tribunal: TJBA
Processo: 0014189-82.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014189-82.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. O. D. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE

APELADO: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM EXAME LABORATORIAL PARA HIV. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos morais proposta por LETÍCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, representada por sua genitora, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, contra o ESTADO DA BAHIA, em virtude de erro em exame sorológico para HIV que apontou, erroneamente, resultado positivo para a genitora, gerando a administração indevida de antirretrovirais, impedimento do aleitamento materno e sofrimento psíquico a ambas. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada autora. O Estado apelou, alegando ilegitimidade ativa da genitora, inexistência de dano moral e excesso no valor da indenização. As autoras também apelaram, pleiteando majoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado em razão de erro laboratorial; (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser alterado, seja por majoração ou minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legitimidade ativa da genitora ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS está evidenciada na petição inicial, na qual figura formalmente como parte, além de terem sido descritos e comprovados os danos morais próprios decorrentes do erro de diagnóstico.

4 - A responsabilidade do Estado da Bahia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a demonstração do nexo entre a falha do serviço público de saúde (erro no exame de HIV) e os danos sofridos pelas autoras.

5 - O erro laboratorial, que resultou em diagnóstico falso-positivo de HIV, ensejou sofrimento psíquico e abalo emocional significativo, configurando o dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

6 - O valor de R$30.000,00 fixado para cada autora é proporcional à gravidade dos danos e está em consonância com precedentes de tribunais superiores, não havendo razões jurídicas para sua majoração ou redução.

7 - A correção monetária do valor da indenização deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme disposto na Súmula 362 do STJ.

8 -Presentes os pressupostos legais, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1 - A parte que figura formalmente na petição inicial e comprova ter sofrido dano direto em decorrência da falha do serviço público detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais.

2 - O erro em exame laboratorial realizado por serviço público de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

3 - O dano moral decorrente de erro grave em diagnóstico médico é presumido e não exige comprovação específica.

4 - A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

5 - A correção monetária incide a partir da data do arbitramento judicial do valor da indenização, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 17 e 85, §11; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível nº 71010334696, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 23.02.2022; TJ-RJ, APL nº 0013829-47.2013.8.19.0209, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 20.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se os termos da sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA